Tribunal: TJPA
Processo: 0813922-40.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813922-40.2025.8.14.0000

PACIENTE: FABIO PEREIRA LUNA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS CÍVEL. PRISÃO CIVIL POR DÉBITO ALIMENTAR. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão civil do paciente em sede de execução de alimentos. Alega-se situação de hipossuficiência econômica, inadimplemento involuntário, e existência de acordo extrajudicial supostamente cumprido. Defesa apresentou justificativa ao juízo de origem, que ainda não apreciou o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas corpus nesta instância sem prévia manifestação do juízo coator acerca do pedido de revogação da prisão, com base em alegada ausência de voluntariedade do inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de revogação da prisão, com base em justificativa econômica, foi apresentado ao juízo de origem e encontra-se pendente de apreciação.

4. A análise direta da matéria por esta Corte configuraria indevida supressão de instância.

5. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento: 1. É incabível o conhecimento de habeas corpus cuja matéria ainda se encontra pendente de apreciação pela instância originária, sob pena de violação ao princípio da vedação à supressão de instância. 2. A ausência de pronunciamento do juízo de origem sobre requerimento de revogação de prisão civil impede a análise do writ nesta instância superior.

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Penal, art. 654, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC nº 0803114-73.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 26/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer do
writ
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Adriana Moraes da Silva, OAB/MA sob o nº 15.768, em favor de
FÁBIO PEREIRA LUNA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, nos autos da execução de alimentos nº 0802723-51.2022.8.14.0024, na qual foi decretada a prisão civil do paciente.

A impetrante sustenta que a prisão é ilegal, uma vez que o paciente se encontra em situação de hipossuficiência financeira, sobrevivendo com rendimentos médios de R$ 2.000,00 mensais oriundos de trabalhos esporádicos como mecânico autônomo, possuindo seis dependentes e residindo de favor com a sogra.

Alega que o valor acordado em juízo (50% do salário-mínimo) não corresponde à real possibilidade financeira do paciente, que assinou o acordo sob pressão e nervosismo.

Defende ainda que o inadimplemento não foi voluntário e que realizou um acordo extrajudicial com a exequente tendo efetuado o pagamento de R$ 2.500,00, sem que houvesse comprovação formal nos autos, pois o paciente teria confiado na boa-fé da exequente “e pediu a terceiro que realizasse a transferência do valor, sem fazer prova, assim acreditava que a exequente tinha se dado por satisfeita e informado o juízo do cumprimento da execução”.

Aduz ausência de urgência ou risco à subsistência da alimentanda, bem como comportamento omissivo da exequente em viabilizar novo acordo.

Requer a concessão da liminar para a expedição de contramandado e, no mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus.

Juntou documentos.

O Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, em decisão de ID 28300568, indeferiu a liminar requerida
. A autoridade coatora apresentou informações (ID
28711452
).

Em parecer (ID 29053219), o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do writ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

O presente caso é de não conhecimento do
mandamus.

Em informações prestadas pela autoridade tida como coatora e consulta ao sistema processual PJe 1º grau, constato que a defesa apresentou, em 09/07/2025, justificativa pelo inadimplemento do pagamento, pleiteando pela revogação da prisão, arguindo impossibilidade econômica. Os autos foram remetidos ao Ministério Público para manifestação.

De fato, esse pleito está pendente de apreciação pelo juízo coator até o momento, o que inviabiliza o conhecimento da presente ação mandamental, ante o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada
supressão
de
instância
.

Destarte, não compete a este Tribunal, nesta fase, substituir-se ao juízo competente para apreciação originária das matérias ora suscitadas, notadamente diante da ausência de pronunciamento prévio acerca dos requerimentos de revogação da prisão.

Nesse sentido, destaco precedentes deste Colegiado com a mesma
ratio
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PLEITO PARA AFASTAR A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Regimental interposto por RAILSON BRAGA DOS SANTOS contra a decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus nº 0803114-73.2025.8.14.0000 impetrado em seu favor.

II. Questão em discussão:

2. O agravante alega:

2.1 reconsideração da decisão agravada, para que o habeas corpus seja apreciado e concedida a ordem.

III. razões de decidir

3. A decisão agravada fundamentou-se na pendência de pedido de revogação da medida cautelar perante o juízo singular em 10/02/2025 como óbice ao conhecimento do Habeas Corpus, por suposta supressão de instância e ausência de interesse de agir.

4. Restou verificada a alegada supressão de instância, pois as questões suscitadas no Habeas Corpus originário - como a necessidade de justificar/motivar a prisão preventiva, negação do princípio da presunção da inocência, desprezo pelo artigo 319 do Código de Processo Penal (CPP) e excepcionalidade da prisão preventiva com suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, também foram pleiteadas no juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Tese de Julgamento:
É vedada a análise de matéria, em sede de Habeas Corpus, que não tenha sido previamente apreciada pela instância inferior, sob pena de indesejada supressão de instância. Agir de outra forma seria desvirtuar a própria natureza do Habeas Corpus como remédio constitucional destinado a sanar ilegalidade ou abuso de poder que já se tenha concretizado, e não a antecipar a cognição do órgão de primeira instância.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0803114-73.2025.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 26/05/2025)

Nesse contexto, diante da pendência de apresentação do pronunciamento pelo Ministério Público e de apreciação das justificativas apresentadas pela defesa do paciente, não há como ser analisada em sede habeas corpus, as teses apresentadas na impetração, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
NÃO CONHEÇO
do presente w
rit,
não vislumbrando, ademais, por ora, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 11/09/2025